Tribunal: STF
Processo: RE 535921
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. 3. Contagem recíproca do tempo de serviço prestado em atividade privada para fins de concessão de aposentadoria voluntária. Compensação financeira entre os regimes. 4. Lei local (art. 119, da Lei estadual 6.677/94) que limita a 10 anos o tempo de serviço privado para compensação financeira. 5. Inconstitucionalidade declarada por diversos precedentes desta Corte. Norma suspensa em sede de ADI. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.